Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-08.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000127-08.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECY JOSE DOS SANTOS - CPF: 593.386.521-49 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADEJUNIR PARREIRA CHAVES - CPF: 537.234.811-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000127-08.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDECY JOSE DOS SANTOS

ADEJUNIR PARREIRA CHAVES

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR – DIREITO À PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda
.

Todavia, não restou comprovado pelos Recorrentes o cumprimento dos requisitos legais para obtenção das promoções nas datas apontadas, o que implica na ausência de direito.

RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
VALDECY JOSE DOS SANTOS e
ADEJUNIR PARREIRA CHAVES
contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em razões recursais, pugnam os Recorrentes pela reforma da sentença para afastar a prescrição, na medida em que a demanda envolve obrigação de trato sucessivo. No mérito, pugnam pela procedência da demanda, a fim de reconhecer o direito às promoções funcionais de carreira nas datas apontadas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão aos Recorrentes quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

Alegam os Recorrentes que ingressaram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 08/05/1992, sendo estes promovidos para o cargo de Cabo em 15/08/1998, por meio de conclusão de Curso de Formação de Cabos.

Afirmam que após a promoção ao cargo de cabo, sofreram sucessivas preterições, sendo-lhes devidas as promoções para 3º sargento desde 05/09/2002; 2º Sargento desde 05/09/2006; 1º Sargento desde 05/09/2009; subtenente desde 05/09/2012.

Pois bem. De início, saliento que a versão apresentada pelos Recorrentes se mostra extremamente vaga, não apontando precisamente os fundamentos para a alegada preterição.

Veja-se, apontam apenas que deveriam ser promovidos em determinadas datas, sendo, porém, preteridos, sem explanar, entretanto, sobre o próprio direito invocado, ou seja, sobre o direito a promoção na data então apontada.

Ora, tal como fundamentado no indeferimento do requerimento administrativo (ID 37238517), para a promoção ao cargo de 3º Sargento, os Recorrentes deveriam concluir o Curso de Formação de Sargentos CFS, conforme previsto no Decreto nº 384/95, ou, na modalidade de promoção “juruna”, cumprir os requisitos exigidos no Decreto nº 4.760/94, dentre eles possuir, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço até a data estabelecida para promoção.

Os dispositivos legais de correspondência, então vigentes à época, possuíam a seguinte redação:

Decreto nº 384/1995

Art. 11 São condições indispensáveis para a promoção à graduação superior por antiguidade:

I - ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior; (...)

§ 2º Será considerado, para efeito do inciso I deste artigo o CFS (Curso de Formação de Sargentos) para a promoção a 3º Sargento, e CAS (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos) para a promoção de 1º Sargento e Subtenente.

Decreto nº 4.760/94

Art. 1° Fica criado, na Policia Militar do estado, o Quadro Especial onde serão computadas as Praças promovidas por Recompensa, Prevista no artigo 7° da Lei n° 5.514, de 25 de setembro de 1989.

§ 3° Concorrerão às promoções do Quadro Especial, por Recompensa, as Praças PM/BM/PMF que preencherem os requisitos, nas seguintes condições:

I - o Soldado a Cabo, e

II- o Cabo a 3° Sargento.

Art. 3° Para que se efetive as promoções a graduação imediatamente superior que este decreto regula, as Praças PM/BM/PMF deverão satisfazer os seguintes requisitos indispensáveis:

I - possuir, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço até a data estabelecida para promoção;

(...)

Art. 4º A Praça beneficiada com promoção por recompensa somente poderá ser contemplada uma única vez.

In casu
, os Recorrentes não demonstraram que concluíram o Curso de Formação de Sargento, não se desincumbindo do ônus que lhes competiam nos termos do art. 373, I do CPC.

De igual maneira, no ano de 2002, possuíam apenas 10 (dez) anos de efetivo serviço, não fazendo jus assim a promoção mediante recompensa (promoção juruna).

Logo, não demonstrado o cumprimento dos requisitos para a perquirida promoção nas datas apontadas a improcedência é medida a se impor no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020